Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706404-83.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0701985-08.2025.8.07.0004 – id 220247725) que, em ação de consignação em pagamento c/c pedido de prorrogação do prazo de locação, indeferiu a tutela de urgência para: i) determinar a prorrogação tácita do contrato de locação por 60 dias, a fim de evitar o despejo iminente e garantir a permanência dos demandantes no imóvel; ii) autorizar o depósito no valor de 2.600,00, referentes a dois meses de aluguel (fevereiro e março/25), em conta judicial, liberando os consignantes de quaisquer ônus ou penalidades decorrentes do atraso ou da não realização do pagamento devido a recusa dos réus em receber. Inicialmente sustentam a inexistência de fundamentação para o indeferimento da liminar. Alegam, em suma, preenchidos os requisitos do CPC 300, pois comprovaram que há um contrato tácito de aluguel, que apresentaram recibos de aluguéis assinados por um dos réus, argumentando que a recusa dos agravados em receber os valores devidos não pode prejudicar os agravantes, que buscam cumprir suas obrigações contratuais. Apontam risco de dano aos agravantes e suas filhas no iminente despejo. Requerem o deferimento da medida. 2. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão agravada expressamente indicou os motivos para o não deferimento da liminar, entendendo necessária a oitiva dos réus a fim de evidenciar o vínculo locatício entre as partes. No mais, não constato o fumus boni juris. Os agravantes não apresentaram prova do alegado contrato tácito de aluguel. Sequer foram juntados os mencionados recibos pagos a um dos agravados. Outrossim, não demonstrada a recusa de recebimento do valor da noticiada locação, requisito para o pagamento em consignação (CCB 335, I). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator